Tribunal: TJSP
Processo: 1001776-13.2024.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional visando a nulidade de cobrança de seguro em empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
Diante da sentença de parcial procedência da demanda, recorre a parte autora postulando pela

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação revisional visando a nulidade de cobrança de seguro em empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
Diante da sentença de parcial procedência da demanda, recorre a parte autora postulando pela indenização por danos morais. Recorre também a parte ré, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legalidade da cobrança do seguro prestamista; (ii) a possibilidade de devolução dos valores pagos em dobro; e (iii) a existência de danos morais.
III. Razões de Decidir
3. As partes mantinham relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC).
4. A cobrança do seguro foi considerada abusiva por caracterizar venda casada (REsp. 1.639.320/SP), pois não se extrai dos documentos juntados que o banco réu tenha assegurado à parte autora a liberdade de contratar com outras seguradoras.
5. Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma simples, pois não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira ré, que realizou a cobrança com base no instrumento contratual celebrado entre as partes.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso da parte ré provido em parte, tão somente para determinar a repetição simples do indébito. Recurso do autor não conhecido diante da intempestividade.
Tese de Julgamento:
1. A cobrança de seguro é abusiva quando não há comprovação da liberdade de escolha da seguradora. 2. A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente não se aplica na ausência de conduta contrária à boa-fé objetiva.